Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711786-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS MENDES FERNANDES PACIENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VINÍCIUS MENDES FERNANDES em favor de LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, tendo como suposta autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO/DF. No caso, o paciente teria supostamente cometido o crime de roubo, em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal – CP), nas Lojas Americanas do Riacho Fundo, em 28/06/2022. Posteriormente, na data de 14/12/2022, o paciente foi preso preventivamente (autos de no 0705810-23.2022.8.07.0017), cuja decisão de 7/12/2022 considerou ser necessária a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, a partir da constatação pela Polícia Civil do DF de que o veículo utilizado para transportar os bens subtraídos do referido estabelecimento comercial e dar fuga aos demais comparsas do grupo criminoso foi conduzido pelo paciente. Intimado para complementar a documentação e para indicar a decisão efetivamente impugnada (ID no 45286045), o impetrante juntou documentos aos autos, além de ter informado que a decisão impugnada é a que decretou a prisão preventiva e não a que indeferiu o pedido de revogação da cautelar para incidir a respectiva liberdade provisória (ID no 45552035). É o relatório. DECIDO. O presente Habeas corpus deve ser inadmitido. Consoante se extrai dos autos, o paciente teria, supostamente, cometido o crime de roubo, em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inc. I, do Código Penal – CP), nas Lojas Americanas do Riacho Fundo, em 28/06/2022, mais especificamente como condutor do veículo que deu fuga aos demais comparsas. Na data de 14/12/2022, o paciente foi preso preventivamente (autos de no 0705810-23.2022.8.07.0017), tendo a decisão de 7/12/2022 considerado ser necessária a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Em 10/1/2023 foi reanalisada a prisão do ora paciente, tendo a preventiva sido mantida. Em 2/2/2023, a defesa do paciente, por meio de outro advogado constituído, impetrou Habeas corpus com pedido liminar (HC de no 0703077-04.2023.8.07.0000), distribuído também para este Juízo, questionando a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva, aduzindo, ainda, que não restariam presentes os requisitos da segregação cautelar. Na respectiva decisão colegiada, esta Segunda Turma Criminal entendeu, em síntese, que a necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade concreta e risco de reiteração delitiva), os quais revelam a necessidade de resguardar a ordem pública. Nesse quadrante, é visto que, em sede do Habeas corpus n.o 0703077-04.2023.8.07.0000 anteriormente distribuído, foram exaustivamente analisados os requisitos da prisão cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis) e as demais questões relacionadas à prisão impugnada, sendo que foi denegada a ordem há aproximadamente um mês (Acórdão no 1671793). Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – ART. 312, CPP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade concreta e risco de reiteração delitiva), os quais revelam a necessidade de resguardar a ordem pública. 2. No caso, o fato de o paciente ter ocupação lícita, emprego e residência fixa e até se ser portador de maus antecedentes, não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1671793, 07030770420238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. A alegação de que a impugnação é da decisão que decretou a prisão preventiva e não da decisão que indeferiu o pedido de revogação da cautelar não é suficientemente robusta para justificar a admissão da ordem. Isso porque, para a revogação da prisão, necessário se faz a mudança fática do panorama processual e que essa mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório, o que não ocorreu. No caso, em que pesem os argumentos utilizados pelo postulante, não resta demonstrada qualquer alteração fática que justificasse a modificação do julgamento do Habeas corpus n.o 0703077-04.2023.8.07.0000, que manteve a prisão preventiva do paciente, por restarem comprovados os motivos ensejadores da cautelar. Inclusive, de pouco tempo é a decisão colegiada que analisou o quadro fático-processual do paciente. Não bastasse, a decisão que o impetrante diz impugnar (no caso, a que decretou a prisão preventiva) é anterior à decisão que indeferiu o pleito para revogação da medida cautelar, e que, inclusive, já foi reanalisada pelo Juízo a quo e pelo colegiado quando do julgamento em segunda instância (HC no 0703077-04.2023.8.07.0000). Com efeito, a decisão colegiada pronunciada por meio do HC de no 0703077-04.2023.8.07.0000 não se ateve a analisar apenas a decisão que não concedeu o pedido de liberdade provisória, mas, sim, todo o quadro fático-processual do paciente para fins de segregação cautelar. Por esse motivo, não é relevante o fato de o paciente ter mudado de advogado, o qual deu interpretação jurídica diversa da que conferiu o causídico anterior, pois as questões referentes à cautelar já foram devidamente enfrentadas. Vale lembrar que, além da prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, o Juiz, ao decretar a prisão preventiva do paciente, fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública, asseverando ser a medida extrema necessária em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e ao risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de investigação policial que se debruça sobre o grupo criminoso que vem agindo de modo semelhante para cometer roubos circunstanciados. Ora, o impetrante não trouxe qualquer fato forte o suficiente a justificar tal revogação ou a demonstrar que a prisão pudesse ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa. Desse modo, mostra-se necessária a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, pelas mesmas razões fáticas já defendidas no Habeas corpus n.o 0703077-04.2023.8.07.0000. Nesse contexto, conforme se verifica do HC anterior, nenhum fato novo há a amparar o pleito em favor do paciente, uma vez que esta Relatoria já examinou o pedido relacionado ao suposto constrangimento ilegal, entendendo que, diante das circunstâncias concretas do fato, da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva torna-se necessária. Portanto, considerando que foi impetrado outro Habeas corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido, relativo aos mesmos fatos, sem que nova decisão tenha sido emanada, tem-se que a presente ação deve ser inadmitida, por reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus, pois se trata de reiteração do Habeas corpus no 0703077-04.2023.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta 2a Turma Criminal do e. TJDFT (Acórdão no 1671793), não tendo sido demonstrada a existência de nenhum fato novo a amparar o pleito em favor do paciente. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, proceda-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador